Tribunal: STF
Processo: Rcl 53895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Douglas Alexandre Rodrigues de Bomfim contra decisão do Juiz da Vara da Fazenda Pública de Rio Branco do Sul/PR e o acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos processos nº 0003063-27.2021.8.16.0147 e nº 0067596-48.2021.16.0000, respectivamente, por meio dos quais teria sido desrespeitada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra ter sido condenado, em processo criminal, pelo Tribunal reclamado, à pena de quatro meses e cinco dias de detenção. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Menciona o não conhecimento do recurso especial e a interposição de agravo regimental.



    3. Sustenta que, conhecedor do entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto à perda de mandato em decorrência do trânsito em julgado de decisão criminal condenatória, solicitou ao juízo criminal a execução provisória da pena, enquanto tramitava o recurso no Superior Tribunal de Justiça. Deferido o pedido, o reclamante licenciou-se do cargo de vereador e iniciou a execução da pena em 21/09/2021.



    4. Afirma que a suplente assumiu o mandato em 20/09/2021. Portanto, quando ocorreu o trânsito em julgado da decisão condenatória criminal, em 05/10/2021, não estava no exercício dos direitos políticos, nada havendo a ser suspenso.



    5. Informa que a suplente requereu ao Presidente da Câmara de Vereadores a declaração de perda do mandato do ora reclamante, o que foi indeferido. Assim, ela impetrou o Mandado de Segurança nº 0003063-27.2021.8.16.0147, sob a alegação de que a sentença transitada em julgado teria como efeito automático a suspensão dos direitos políticos. Deferida a liminar, o Juízo determinou fosse declarada a extinção do mandato do reclamante e, imediatamente, empossada a primeira suplente.



    6. Essa decisão foi impugnada por meio de agravo de instrumento, ao qual o Tribunal reclamado negou provimento, com fundamento no RE nº 601.182/MG. No entanto, alega que esse paradigma não é aplicável ao caso, em razão de situação excepcional, qual seja, a de que o reclamante não exercia, no momento do trânsito em julgado da decisão criminal condenatória, o mandato de vereador, uma vez licenciado do cargo durante os efeitos da condenação. Entende ser, de acordo com o mencionado paradigma, impossível decretar a extinção de seu mandato.



    7. Destaca que “a opção do constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durarem os efeitos da condenação, não exerçam os seus direitos políticos” (e-doc. 1, p. 8). Após discorrer sobre o julgamento do RE nº 601.182/MG, conclui que a tese nele fixada não abrange toda e qualquer situação. No caso dos autos, defende que não se discute a aplicabilidade automática da suspensão dos direitos políticos, em caso de sentença penal transitada em julgado; o questionamento refere-se à titularidade e à natureza dos cargos eletivos. Pressupõe, então, que, estando a suplente no exercício do cargo de vereador, o mandato do ora reclamante não poderia ser extinto, em razão da tese firmada no mencionado paradigma, pois não estava nele investido. Nesse sentido, evoca o MS nº 26.604/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. Reforça seu entendimento com a circunstância de o Presidente da Câmara ter cassado a sua licença para poder extinguir o seu mandato, em cumprimento à ordem judicial.



    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas e do ato que extinguiu o seu mandato, de modo que possa retornar à sua licença.



    9. No mérito, busca a procedência da reclamação para anular as decisões reclamadas.



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelas autoridades reclamadas, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 601.182/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 



    2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.



    3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.



    4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.



    (RE nº 601.182-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/05/2019, p. 02/10/2019)



    13. Consigno que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia no tocante à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    14. Esse requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão mediante o qual julgado o agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar em mandado de segurança.



    15. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos)



    16. Cumpre ressaltar, ainda, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021)



    17. Importante anotar que, no processo de origem, não ficou evidenciada qualquer decisão teratológica. O Juízo de primeiro grau entendeu que “a extinção do mandato do vereador condenado na esfera penal, por sentença passada em julgado, opera-se de forma automática, diante da norma cogente prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal” (e-doc. 4, p. 69). Do mesmo modo, o Tribunal reclamado assentou correta a aplicação do Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III, DA CF. PERDA DO MANDATO ELETIVO. ATO VINCULADO DO PODER LEGISLATIVO.



    a) No caso, o Agravante (Vereador no Município de Rio Branco do Sul) alega que a suspensão de seus direitos políticos não é autoaplicável, porque se deve aguardar o deslinde do requerimento administrativo de cassação do mandato.



    b) Conforme a Constituição Federal: i) o pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade para cargos eletivos (art. 14, § 3º, II); e ii) ‘é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de (...) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’ (art. 15, III).



    c) A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF é autoaplicável, pois se trata de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta (Tema 370 de Repercussão Geral - RE 601182, j. 08/05/2019).



    d) Nessas condições, a expedição da declaração de perda do mandato do parlamentar municipal pela Mesa Diretora da Câmara é ato vinculado, que não depende de prévio processo político-administrativo. Precedentes.



    e) Assim, é descabida a aplicação do art. 36 da Lei Orgânica local, na medida em que é incontroversa a existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do Agravante, o que enseja a automática declaração da perda do mandato de Vereador.



    2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 5, p. 49-50).



    18. Com efeito, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021)



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator